Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra Decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que deferiu em parte o pedido de majoração das astreintes feito pela parte Agravada, nos seguintes termos: Apesar de ainda não ter havido retorno do aviso de recebimento remetido ao réu UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO, verifica-se que a correspondência foi entregue em 13/11/2020 (ID no 77426910). Ciente, portanto, o réu acerca da determinação proferida por este Juízo determinando o custeio do atendimento domiciliar (ID no 75049707) No que tange à manifestação do réu CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (ID no 78658506), em que pese não haver menção expressa ao teor da decisão monocrática proferida no agravo interposto pela autora, certo é que dela tomou conhecimento. Assim, não havendo determinação em sentido contrário, a decisão se aplica às duas rés, que devem providenciar a continuidade dos serviços de atendimento domiciliar da autora, fornecendo insumos e pessoal especializado. No que concerne ao pedido de uso de força policial, foge à competência deste Juízo determinar que haja atuação específica das forças de segurança pública. Caso necessário, munida das decisões judicias proferidas nos autos deste processo, incumbe à parte adotar as providências que entender cabíveis. Considerando que as astreintes fixadas na segunda instância não foram suficientes para compelir as rés ao cumprimento da decisão, defiro em parte o pedido de majoração, aumentando-as para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Sustenta a Agravante que não é possível cumprir com a decisão liminar porquanto a Central Nacional Unimed não é parte legítima para responder ao processo. Diz que o contrato foi feito entre a Agravada e a Unimed Norte e Nordeste e que esta é pessoa jurídica diversa. Assevera que não é possível obrigar que a Agravante assuma o plano de saúde da Agravada e que até que ocorra a migração da Agravada para o plano de saúde da Agravante, não se mostra possível imputar a responsabilidade para o custeio do home care necessário à Agravada. Tece considerações a respeito da não obrigatoriedade de fornecimento de serviço de home care pelo plano de saúde, de forma que mesmo que a Agravada fosse vinculada a Agravante, não haveria obrigatoriedade de custear tal serviço. Traz informação a respeito de um novo precedente do STJ, sobre a taxatividade do Rol da ANS entendendo que tal precedente é de observância obrigatória, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC. Nesse contexto, entende não haver a probabilidade do direito da Agravada, de forma a não ser possível a concessão da antecipação de tutela conforme deferido. Acrescenta, ainda, ser desproporcional o valor da multa fixado, além da ausência de fixação de prazo razoável para o cumprimento da medida. Diante do exposto, pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, a revogação da decisão que concedeu a antecipação de tutela, ou, subsidiriamente, que o valor das astreintes seja reduzido, bem como seja determinado prazo razoável para cumprimento. Preparo no id. 22410987. É a suma dos fatos. Conheço parcialmente do recurso. Insurge-se o Agravante contra a decisão proferida pelo MM. Juízo " a quo" que majorou as astreintes em razão do noticiado pela parte ora Agravada de que não houve o cumprimento da decisão liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento no. 0749869-21.2020.8.07.0000 que imputou à Agravante a responsabilidade solidária com a Unimed Norte e Nordeste, determinando que ambas promovessem a continuidade dos serviços prestados à ora Agravada, com o fornecimento do serviços de internação domiciliar “home care”. O pedido de revogação dos efeitos da decisão que concedeu a antecipação de tutela, não é possível através da via eleita, porquanto a decisão foi proferida em sede liminar no AGI no. 0749869-21.2020.8.07.0000, não tendo o MM. Juízo "a quo" se manifestado a respeito da concessão da antecipação de tutela, mas tão somente majorado a pena de multa ante a notícia de descumprimento da decisão proferida em 2a Instância. Ora, cabe Agravo de Instrumento nos estritos limites do art. 1.015, do CPC, para impugnar decisões proferidas pelo Juízo de 1o Grau, sendo certo que a impugnação de decisão proferida em sede de liminar de Agravo de Instrumento não dá ensejo a propositura do mesmo recurso. Dessa forma, como a decisão que deferiu a antecipação de tutela e estendeu os efeitos para a ora Agravante foi proferida em sede liminar no Agravo de Instrumento no. 0749869-21.2020.8.07.0000, não se mostra possível sua impugnação através do presente recurso. Assim, não conheço da parte do recurso que busca a revogação dos efeitos da antecipação de tutela. No que tange ao valor das astreintes, majoradas pelo MM. Juízo "a quo", tendo em vista o descumprimento por parte das rés, de custear o serviço de home care à Agravada, não vislumbro, nesse momento processual, a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, de forma que por ora deve ser mantida a decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo”. Não há o excesso alegado. Isto porque, somente foi aplicada a multa no patamar de R$ 1.500,00 por dia até o limite de R$ 75.000,00, porque não houve o cumprimento da obrigação de manter o custeio do serviço de "home care" à Agravada. Vale dizer que restou demonstrada a necessidade urgente da Agravada tendo em vista ser portadora de encefalopatia e tetraplegia e que somente seria possível a manutenção da sua vida através dos serviços de home care. Também ficou comprovado que o plano de saúde ao qual a Agravada se encontra vinculada, em razão de estar encerrando suas atividades, deixou de prestar os serviços e impôs aos seus segurados à migração para a operadora ora Agravante, a qual se nega a realizar a migração, deixando a Agravada desamparada em situação de extrema necessidade. Ora, não se pode perder de vista a finalidade do instituto, que se destina a assegurar o cumprimento da obrigação, de forma que, se mesmo diante de valor que possa parecer inicialmente excessivo, este não se mostra hábil para coagir a parte ao cumprimento da obrigação na forma estabelecida, pois permanece em sua recalcitrância, mostram-se destituídas de plausibilidade as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, tenho por ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. À Agravada para resposta no prazo legal. Intimem-se. Após ao MP. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator